Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-88.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE EXECUTIVA. NULIDADE DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INSTRUMENTO INADEQUADO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: RETIRADA DO BEM. PRAZO PROCESSUAL. TEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. PERDIMENTO DO BEM AFASTADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou os embargos declaratórios opostos pela ora agravante, com o objetivo de se insurgir contra o perdimento do bem, objeto da demanda, em favor do agravado.
2. Recurso conhecido com respaldo no art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3. Em razões recursais, a agravante defende, de início, a nulidade da sentença que determinou à ora recorrente que retirasse o bem objeto da demanda (refrigerador) da residência do autor, no prazo de vinte dias do trânsito em julgado, sob pena de perdimento. Aduz que a sentença ofende o art. 492 do CPC, ante a ausência de pedido nesse sentido na peça vestibular. Subsidiariamente, requer seja afastada a pena de perdimento do bem e determinada a expedição de mandado para sua retirada, uma vez que teria feito o requerimento no prazo legal.
4. No que tange ao pedido de reconhecimento da nulidade da sentença, por suposta ofensa ao art. 492 do CPC, destaca-se que o recurso de agravo não é instrumento adequado para impugnar sentença, ainda mais quando já transitada em julgada. Outrossim, a determinação de retirada do bem decorreu, como consequência lógica, da rescisão do contrato entre as partes e do ressarcimento do valor pago pelo autor pelo bem, de modo que não sobressai qualquer nulidade.
5. Quanto ao pedido de determinação de expedição do mandado para que a ré/agravante possa retirar o bem (refrigerador) da residência do autor/agravado, assiste razão à recorrente.
6. Observa-se que o trânsito em julgado se operou em 07/01/2022 (conforme certidão de ID 112336941, na origem). Portanto, se deu durante a suspensão dos prazos processuais, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil.
7. Embora a retirada do bem (obrigação de fazer) seja ato a ser praticado pela ré, o prazo para o seu cumprimento é de cunho processual. Nesse sentido, colhe-se julgado do C. STJ: “[...] Ainda que a prestação de fazer seja ato a ser praticado pela parte, não se pode desconsiderar a natureza processual do prazo judicial fixado para o cumprimento da sentença [...]” (REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021).
8. Ademais, para que a retirada do bem da residência do autor fosse feita dentro da maior regularidade processual possível, ela dependia da expedição de mandado judicial. Logo, demandava a realização de outro ato processual.
9. Nesse contexto, verificado que, em 31/01/2022, a ré requereu a expedição do mandado para retirada do refrigerador da residência do autor (conforme certidão ID 114116512, na origem), não há falar em descumprimento da determinação judicial, diante da suspensão dos prazos estabelecidas no diploma processual civil. Dessarte, deve ser afastada a pena de perdimento do bem.
10. Acrescente-se que, ainda que se considerasse a data de 18/12/2021, apontada pelo agravado (ID 35691070 – Pág. 6), a petição da ré, juntada em 31/01/2022, não seria intempestiva, diante da suspensão dos prazos no período de 20/12/2021 a 20/01/2022.
11. Ante o exposto, merece reparo a decisão recorrida, a fim de que seja afastada a pena de perdimento do bem e determinada a expedição de mandado para retirada do refrigerador da residência do autor
12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.